Tribunal: TJMT
Processo: 1048353-05.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO - CPF: 486.703.401-00 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1048353-05.2022.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO

Recorrido (s):

ITAU UNIBANCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALORES RESTITUIDOS EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação cível, com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. O Recorrente é aposentado por invalidez. Ao receber o seu benefício, percebeu o desconto no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Em contato com o INSS, obteve conhecimento de que existia um empréstimo em seu nome, perante o Recorrido. O requerente solicitou o contrato do suposto empréstimo, onde lhe fora fornecido um documento desconhecido, com endereço no estado de Mato Grosso do Sul. Afirma que não realizou o negócio jurídico com a empresa requerida. Assim, pleiteou pela inexistência do débito, bem como a restituição dos valores e condenação em danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando o banco recorrido em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Recorrente interpôs recurso inominado, declarando que a sentença comporta reforma, requerendo a restituição do indébito e majoração dos danos morais.

3.
Com efeito, a simples tela sistêmica, retirada dos próprios computadores das empresas recorrida (id. 167155318), demonstra que houve a restituição dos valores descontados indevidamente na conta bancária do Recorrente, em data anterior ao ajuizamento da ação, com as devidas correções monetárias, não havendo que se falar em restituição do débito.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente
MARCICLAY FRANCISCO SOUZA PINTO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023